Tribunal: TJBA
Processo: 8052965-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052965-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NERI PEREIRA DA SILVA Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Neri Pereira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Revisional c/c Consignatória nº 8143733-30.2024.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Itaucard S.A. A decisão agravada declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Mambaí/GO, com fundamento no domicílio do autor. O agravante sustenta que optou, em exercício de faculdade legal, por ajuizar a demanda no domicílio do réu, situado em Salvador/BA, sendo vedado ao magistrado declinar de ofício de competência de natureza relativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito ao juízo declinar de ofício da competência territorial em ação de consumo quando o consumidor, figurando no polo ativo da demanda, opta por ajuizá-la no domicílio do réu (fornecedor), em vez de seu próprio domicílio. III. Razões de decidir 3. A regra do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de propor a ação em seu próprio domicílio, constitui prerrogativa instituída em seu benefício, e não uma imposição. O consumidor pode, portanto, renunciar a essa prerrogativa e eleger outro foro legalmente admissível, como o domicílio do réu, nos termos dos arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 4. A competência territorial é, em regra, de natureza relativa, sujeitando-se às normas de prorrogação e somente podendo ser modificada por iniciativa das partes. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao vedar a declaração de incompetência relativa de ofício pelo magistrado. 5. Quando o consumidor integra o polo ativo da demanda e escolhe o foro do domicílio da instituição financeira ré, não há escolha aleatória de competência, mas sim exercício legítimo da faculdade conferida pelas regras gerais do CPC. O ajuizamento em Salvador/BA, sede do Banco Itaucard S.A., encontra amparo legal no art. 46, § 1º, e no art. 53, III, "a", do CPC, afastando o caráter abusivo ou irregular da eleição do foro. 6. O entendimento consolidado do STJ é de que a competência territorial nas relações de consumo é absoluta apenas quando a ação é proposta contra o consumidor — hipótese em que se declina de ofício para o seu domicílio. Quando o consumidor é o demandante, porém, faculta-se a ele a escolha do foro, sendo vedada a declinação de ofício. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor propor a ação em seu domicílio, configura faculdade instituída em seu benefício, e não obrigação. 2. Quando o consumidor, autor da ação, elege o foro do domicílio do fornecedor, exerce opção legalmente admitida pelas regras gerais de competência do CPC, sendo vedado ao magistrado declinar de ofício de competência de natureza relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC/2015, arts. 46, § 1º; 53, III, "a"; 64; 1.015 e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8052965-27.2025.8.05.0000; Agravante: Neri Pereira da Silva; Agravado: Banco Itaucard S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para cassar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, determinando o retorno dos autos àquela serventia para prosseguimento do feito, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 06 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator